Tribunal: STF
Processo: Rcl 50584
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE AO RECLAMANTE. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.11.2021 por Douglas Noia da Silva contra ato do juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Arapiraca/AL, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.



    2. O reclamante alega ter sido homologada sua prisão em flagrante, sem a realização da audiência de custódia.



    Aponta “como fundamento da presente reclamação o descumprimento da ADPF nº 347 MC/DF, cuja decisão tem efeito vinculante, bem como a afronta a decisão proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na Reclamação nº 29.303 – RJ, que corrobora com o entendimento consolidado da Corte”.



    Assinala ter sido “preso em flagrante na data de 11/11/2021, após a suposta prática do crime previsto no Artigo 157 do Código Penal.



    Não há qualquer decisão decretando a prisão preventiva do reclamante, sequer até a presente data consta qualquer decisão nos autos.



    Ressalta-se que não houve audiência de custódia antes da prolação de tal decisão. Sob a alegação de que devido o reclamante ter sido baleado e seu estado, restou impossibilitado naquele momento a realização da audiência de custódia (…).



    Ocorre, porém que tal alegação (...), com a devida vênia não pode ser óbice a realização de audiência de custódia, que resta esclarecer que conforme noticiado nos autos, o reclamante foi liberado do hospital e encaminhado ao presídio, mesmo baleado, sem audiência de custódia, e sem qualquer decreto de prisão. As gravidades de ilegalidades são em sua pluralidade violações presumidas” (transcrição conforme o original).



    Assevera a nulidade do auto de prisão em flagrante, pois não existiria “assinatura do preso em todo procedimento flagrancial”, não teria sido entregue a nota de culpa, nem teria havido “o reconhecimento dos flagranteados sob a regra descrita e prevista no art. 226 do CPP”, e somente teria sido homologada a prisão em flagrante, “sem qualquer cautelar (prisão) fundamentada, sendo necessário esclarecer que (…) se encontra preso desde o dia 11.11.2021”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a concessão da tutela de urgência para conceder, liminarmente, o relaxamento da prisão temporária dos reclamantes, em virtude da não realização de audiência de custódia pelos juízos a quo.



    (…) seja relaxada a prisão temporária dos reclamantes.



    (…) subsidiariamente, a defesa dos reclamantes pugna que caso não conhecida a presente reclamação, seja o pedido aqui realizado conhecido de ofício na forma de habeas corpus, frente as ilegalidades na prisão, como demonstrado, em especial pela ilegalidade na prisão indevida do paciente, e pela situação de estado de saúde do reclamante;



    (...) Seja recebido e provida a presente reclamação”.



    3. Em 22.11.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Arapiraca/AL, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante, se seria de grupo de risco da Covid-19, se teria sido “liberado do hospital”, como alegado na inicial, se, após essa liberação, teria sido realizada audiência de custódia, de forma presencial ou virtual, se teriam sido analisadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e apreciados os requisitos da prisão cautelar e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde do reclamante e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Constou das informações prestadas pelo juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Arapiraca/AL em 26.11.2021:



    “Após análise detida dos autos, presto as seguintes informações:



    No tocante ao reclamante, Douglas Noia da Silva: 1) não consta informação/comprovação nos autos de que o mesmo pertence ao grupo de risco da COVID-19; 2) Que o mesmo foi liberado do hospital e levado até a Delegacia da 4ª DRP, sem que houvesse tido informação a este juízo pela autoridade policial, que somente informou ao juízo a transferência do custodiado ao Presídio do Agreste na data de 17/11/2021, conforme ofício juntado aos autos de origem (fls. 37/38); 3) Que a defesa do Reclamante pugnou pela expedição de ofício ao Presídio do Agreste para que a unidade de saúde daquele presídio prestasse informação em relação a situação de saúde do requerente, o que foi de pronto deferido e expedidos os referidos expedientes, sem ter havido resposta até a presente data, sendo, então,determinado a reiteração do expediente em caráter de urgência; 4) Que não houve a realização da audiência de custódia do reclamante quando de sua liberação do hospital, pois o juízo não foi informado pela autoridade policial, que somente informou quando da transferência da Delegacia Regional ao Presídio do Agreste, no dia 17.11.2021; 5) Que ao analisar o requerimento da defesa, no tocante ao pedido de relaxamento da prisão, após manifestação do Ministério Público, o qual não requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, foi prolatada decisão, na data de hoje (26.11.2021), deferindo o pedido de relaxamento da prisão pela defesa, sendo determinada a concessão da Liberdade Provisória com a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) Comparecimento mensal em juízo, até o julgamento final do processo, para informar e justificar atividades; b) Proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 19:00 horas; d) Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço; e) Comparecer a todos os atos processuais, bem como cumprir as medidas aplicadas, tudo sob pena de ser revogado o beneficio ora concedido, restaurando-se a força prisional do flagrante, com a expedição de mandado de prisão contra sua pessoa. f) Instalação de monitoramento eletrônico; 6) Que foram emitidos e encaminhados os respectivos alvarás de solturas na data de hoje (26.11.2021).



    Por fim, no tocante ao estado de saúde dos acusados, em especifico no tocante ao reclamante, Douglas Noia, foi determinado a expedição de ofício para que a unidade prisional responsável apresente relatório pormenorizado da situação do custodiado, informando o seu atual quadro de saúde, bem como, determinando que seja o mesmo mantido em observação pela equipe médica daquele presídio, preservando a sua integridade e mantendo-o protegido de infecção e/ou contato com os demais custodiados, evitando a disseminação, eventualmente, do vírus da Covid-19, e consequentemente, evitando o agravamento do seu estado de saúde; Fora, ainda, determinado a expedição de ofício ao Hospital Chama, localizado nesta Comarca, para que informe a data provável que o reclamante realizará um possível procedimento cirúrgico, bem como, o relatório médico com a indicação sobre o procedimento necessário.



    Cumpre ressaltar que fora prolatada decisão de relaxamento da prisão com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico (tão logo seja possível), conforme requerido pelo Ministério Público. Os alvarás de soltura foram encaminhados à autoridade policial, para o devido cumprimento” (grifos nossos).



    A presente reclamação está prejudicada. Em decisão superveniente ao ajuizamento da presente reclamação em 19.11.2021, em 26.11.2021, o juízo de origem concedeu a liberdade ao reclamante, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado após o juízo ser oficiado por este Supremo Tribunal, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora